Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714656-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILMA APARECIDA MILANEZ SANTANA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilma Aparecida Milanez Santana contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 232225159 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de Unimed Nacional - Cooperativa Central, ora agravada, processo n. 0701454-77.2025.8.07.0017, deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada pela autora, nos seguintes termos: (...) A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Pretende a autora a manutenção do plano de saúde ofertado pela ré. Sustenta a abusividade do cancelamento em razão de estar em tratamento de dor crônica. No caso dos autos, a autora demonstra que possuía relação jurídica com a ré, decorrente da carteirinha n.o 0865004484319000, válida até 31/05/2025, abrangência nacional, Grupo Enfermaria Intercâmbio, acomodação coletiva, rede NA04 BÁSICA INTERCÂMBIO, sem carência (ID 226536470). Nesse documento, também demonstra a informação prestada pela ré, via WhatsApp funcional de inativação do contrato. Outrossim, nos IDs 226536463 a 226536469 a autora demonstra o adimplemento das respectivas obrigações de pagar. A autora não juntou o contrato celebrado entre as partes, não sendo possível identificar quem era o estipulante do ajuste. Além disso, a dita entidade associativa intermediadora do plano, AEDUC, propôs contra a ré a demanda distribuída sob o n.o 0180494-12.2024.8.19.0001, para a 22a VC da Comarca do Rio de Janeiro/TJRJ, na qual a juíza registrou a ausência de notificação prévia dada pela ré à Associação e concedeu a tutela antecipada para determinar a ré restabelecer o contrato de plano de saúde. A AEDUC informou no ID 231687599 que não houve notificação prévia para o cancelamento do contrato, além disso, a autora está em tratamento contínuo em razão de dor crônica. Importa averiguar se a parte autora estaria abarcada pelo Tema Repetitivo no 1082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Na hipótese dos autos a autora apresenta dor crônica, necessitando de uso de bomba de morfina constantemente. Em relação à incidência do Tema mencionado à autora, ressalto que no voto condutor desse Repetitivo foram delineadas as hipóteses e condições em que o plano de saúde coletivo deveria ser mantido após a rescisão unilateral imotivada, o que passo a transcrever para elucidação do caso: (...) No caso dos autos, consoante supra elencado, a obrigatoriedade de mantença do plano de saúde até a alta da beneficiária somente será determinada caso a parte requerida não cumpra as exigências legais acima enfocadas, quais sejam, i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; ou (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário. Dessa forma, mister que ela seja intimada a cumprir as determinações normativas, sob pena de manutenção do plano de saúde nos moldes contratos, conforme o Tema Repetitivo. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, na hipótese de o pedido da autora ser julgado improcedente, poderá a ré buscar o ressarcimento de eventuais perdas e danos. Ante o exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que promova: i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; ou (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário. Prazo de 5 dias, sob pena de mantença do plano de saúde então vigente tendo a condição do autor de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, com a assunção do pagamento integral da contribuição, até a efetiva alta médica, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70847813), alega a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja determinada à operadora ré/agravada que restabeleça o plano de saúde originariamente contratado. Afirma não reunir condições para custear plano de saúde individual. Alega a urgência no deferimento da medida postulada, haja vista ser portadora de dor crônica intratável e fazer uso de implante de bomba de morfina (Syncromed II). Invoca a disciplina protetiva posta no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta não ter a ré observado os procedimentos necessários para cancelamento do plano de saúde a que aderiu, notadamente no que concerne ao dever de comunicar previamente a rescisão. Ao final, requer o seguinte: a) seja recebido o presente recurso, com o deferimento da antecipação da tutela recursal, na forma do artigo 1019, inciso I, do NCPC, para determinar que o réu: a.1) seja modificada a decisão para deferir a tutela de urgência requerida no processo originário, para determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde da agravante, no prazo de 24 horas a contar da intimação, bem como autorize todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da demandante, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento; b) após o deferimento da tutela recursal, seja remetido o presente à livre distribuição, facultando-se ao agravante a apresentar emenda à esta inicial de agravo de instrumento; c) intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; d) no mérito, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, confirmando-se a tutela recursal; Ao Id 70868045, proferi despacho determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal. Preparo recolhido (Ids 70899094 e 70899095). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pela autora, ao fundamento de que, conforme a tese jurídica firmada no Tema 1082 dos recursos repetitivos, a obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde até a alta da beneficiária depende da demonstração de que a operadora não cumpriu as seguintes condições: "i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; ou (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário". Sobre esse fundamento, não apresentou a agravante impugnação específica, limitando-se a reproduzir os argumentos aviados na petição inicial, sem se manifestar sobre a necessidade de ser verificado, previamente ao restabelecimento do plano de saúde, se houve ou não o cumprimento, pela operadora ré/agravada, das exigências estabelecidas no supracitado Tema. Ora, como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. No caso, não tendo havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão guerreada, indubitável que a ora agravante não se desincumbiu do ônus argumentativo que lhe é imposto. Incorreu, assim, em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Outrossim, não é o caso de se intimar a recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu a recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, assim, o agravo de instrumento, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora